Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005876-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (EMBARGANTE), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (EMBARGANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (EMBARGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HENRIQUE JOAO BRUNETTA - CPF: 003.494.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005876-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA

EMBARGADA:

JNR AGROPECUÁRIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA contra o acórdão Id. 287290890 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007747-09.2007.8.11.0055, ajuizada pela ora Embargada, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo de propriedade dos executados encontrado.

Em suas razões, aduzem, em síntese, omissão quanto aos fundamentos apresentados no instrumental relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana e da pessoa idosa, direito fundamental de locomoção e saúde.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício, com a consequente

decretação da impenhorabilidade do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório (Id. 291369394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA contra o acórdão Id. 287290890 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007747-09.2007.8.11.0055, ajuizada pela ora Embargada, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo de propriedade dos executados encontrado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência omissão no acórdão, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do indeferimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que não houve a demonstração de imprescindibilidade da utilização do veículo para fins de tratamento de saúde da Agravante, pressuposto necessário para a defendida impenhorabilidade, o que, como corolário lógico, implica na rejeição das teses recursais invocadas para tanto.

Deveras que, à luz da fundamentação constante do julgado, não há falar em omissão, mas sim em rejeição da matéria supostamente não analisada, notadamente porque o julgador não é obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decida de forma motivada a lide, como de fato ocorreu.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ERRO MATERIAL CONSTATADO E RETIFICADO – ACÓRDÃO REFORMADO APENAS PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Constatado erro material passível de retificação, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes ao Acórdão recorrido. Quanto à omissão arguida, não se constata o vício alegado, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.
Importante ressaltar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, muito menos de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.
(N.U 1002222-94.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
(destaquei)

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anoto, por derradeiro, que não verifico, neste momento, hipótese de recurso meramente protelatório a ensejar a aplicação de multa, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025